Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701510-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE AMORIM AGRAVADO: AURELIO CESAR GALENO DO SANTOS DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (cumprimento de sentença - 0706757-72.2020.8.07.0009) que indeferiu o pedido de tomada de medidas expropriatórias em desfavor da esposa do devedor, uma vez que não integrou a relação jurídico-processual denunciada nos autos, não podendo sofrer o ônus de negócio do qual não há provas de sua participação. Comunique-se, dispensadas as informações. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito